Tribunal: TJDFT
Processo: 0742405-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742405-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THULYS ALVES MADEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THULYS ALVES MADEIRA DA SILVA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido contra o DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 249229679). Em suas razões (ID 76843352), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença está lastreado no título formado no processo 0032335-90.2016.8.07.0018; 2) a atribuição de decidir sobre a suspensão provisória do julgado é do relator ou do juízo da própria rescisória; 3) não há razão legítima para que o juízo substitua o juízo rescindente e transforme a ausência de liminar em suspensão automática e indefinida do cumprimento; 4) não houve concessão de tutela provisória que suspendesse o acórdão exequendo; 5) a superveniência de sentença que julgou parcialmente procedente a rescisória não produz, por si só e de imediato, a desconstituição do título executivo; 6) há necessidade de que o tribunal realize a distinção entre o caso e o que foi decidido no agravo de instrumento 0744222-06.2024.8.07.0000. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, pois se trata de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0032335-90.2016.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, em que objetiva desconstituir o título executivo coletivo. Em 1o/09/2025, a Segunda Câmara Cível julgou parcialmente procedente o pedido. Dessa forma, a princípio, não há probabilidade de provimento do recurso, pois o acolhimento parcial da rescisória afasta a exigibilidade do título executivo coletivo. Ademais, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A celeridade processual e a efetividade são princípios de toda execução; não podem ser utilizados, de modo genérico, para justificar a concessão de tutela de urgência recursal, sob pena de banalizar a medida. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator